Tribunal: TJES
Processo: 5004970-34.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004970-34.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELDA TAYLOR CASTOLDE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelas requerentes em face do Município de Linhares consistente em obter reenquadramento funcional e o pagamento de todos os benefícios advindos de tal progressão. Assim, ajuízam a presente para que seja reconhecido o acúmulo de funções e com isso o pagamento de um acréscimo salarial de 30% (trinta por cento), sendo calculado com base na remuneração das autoras.

A parte requerida, em sede de contestação, por sua vez, aduz a ausência de acúmulo de função e que o pagamento adicional não está previsto em lei e que o pleito de reenquadramento é burla ao concurso público que afronta a Constituição. No mais, pugna pela improcedência da ação

Em sede de

sentença (ID 3446411) foi julgado improcedente os pedidos das requerentes, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por SELDA TAYLOR CASTOLDE e SIRLENE CAPUCHO JORGE em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Sem custas nos termos da lei. Não há condenação em honorários, bem como reexame necessário.(...)
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 3446413),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3446416). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita às recorrentes.

Inicialmente, insta mencionar que, no que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que esta não merece prosperar, pois as requerentes exerceram o contraditório em réplica e não foram produzidas outras provas, sendo que a matéria debatida prescinde da realização de audiência de instrução e julgamento.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que não há qualquer prova nos autos que comprove que as partes Recorrentes, durante o período pleiteado, exerceram qualquer atribuição diversa da do cargo de monitor e tampouco que ocorreu enriquecimento ilícito por parte do Município de Linhares, ao contrário do alegado na inicial/recurso, não tendo se desincumbido, portanto, de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015).

Ademais, vale ressaltar que, ainda que as requerentes tenham acumulado as funções de Professor e Monitor Educacional, não lhes confere o direito ao acréscimo salarial de 30% nem tampouco à indenização pleiteada na inicial, diante da falta de amparo legal, já que não há nenhuma norma com previsão de pagamento de indenização ao servidor do Município que trabalha nestas condições, para enquadramento com seu respectivo pagamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)